Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736914-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSILDA CONCEICAO DUTRA COELHO APELADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, MARCELA DE LIMA DA COSTA, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS, MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO CORDEIRO D E C I S Ã O Os presentes embargos de terceiro possui como objetivo a desconstituição da penhora que recai sobre o imóvel residencial, o qual foi adquirido pela embargante mediante contrato de promessa de compra e venda com garantia de alienação fiduciária em favor da TECTO CONSTRUTORA LTDA. Consta dos fatos narrados que a embargante tornou-se inadimplente, foi notificada e, como não houve a purgação da mora, consolidou-se a propriedade em favor da TECTO. Em paralelo, os embargados ingressaram com o processo de cumprimento de sentença de honorários (autos 0712125-18.2022.8.07.0001) em desfavor da TECTO e, com a consolidação da propriedade, a empresa voltou a ser proprietária do bem, sob o qual foi deferida a penhora do referido imóvel. Recentemente, a embargante informa o ajuizamento de ação anulatória com o objetivo de anular a consolidação da propriedade, o que gera repercussão no presente embargos de terceiro, pois foi em razão da consolidação em favor da executada que se efetivou a penhora sobre o bem; se a consolidação vier a ser anulada (mérito da ação declaratória), a penhora será desconstituída. Dessa forma, até que se julgue a referida ação anulatória ou venha a notícia de revogação da tutela que determinou a suspensão dos efeitos da consolidação, o recurso de apelação não deve ser julgado, ante a prejudicialidade externa, sob pena de decisões conflitantes, além dos danos decorrentes do prosseguimento do processo executivo com os atos de expropriação. Nesses termos, suspendo o feito com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC, até que sobrevenha julgamento da ação anulatória ou a revogação da tutela, o que deverá ser informado pelas partes. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator